Tribunal: CARF
Processo: 13971.000536/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000536/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.329 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA TIEFFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/05/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas,
especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio
econômico devida por todas as empresas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 73/75), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000536/2008-55
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000536/2008-55

devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 58/68), proferida em sessão de 21/11/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-14.619, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 37/42), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DO CTN.
Por força da Súmula Vinculante n.o 8 editada pelo STF, é inconstitucional o prazo de
dez anos estabelecido na legislação previdenciária para a Seguridade Social constituir
seus créditos. O lançamento das contribuições sociais e das penalidades cabíveis
obedece à regra do prazo quinquenal estabelecido pelo Código Tributário pátrio.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n.o 7.787/89 e n.o
8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a
atividades urbanas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2004
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo contribuinte.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 37.146.108-1
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/26; 30/31) e respectivo Relatório Fiscal juntado
aos autos (e-fls. 32/33), tendo o contribuinte sido notificado em 27/02/2008 (e-fl. 36), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.o
37.146.108-1, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, que tiveram como
fatos geradores as remunerações pagas aos segurados empregados e a contribuintes
individuais, no período de 08/1999 a 12/2004 conforme Relatório Fiscal de fls. 31/33.

Os lançamentos compreendem as contribuições patronais, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
(SAT/RAT) e dos terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, SENAC, INCRA e
SEBRAE), conforme descrito no Demonstrativo Analítico de Débito (DAD) de fls.
4/10, no Relatório de Lançamentos (RL) de fls. 14/16 e nos Fundamentos Legais de
Débito (FLD) de fls. 18/22.

Aponta o Relatório Fiscal de fls. 31/33 que os fatos geradores das contribuições
foram os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais
verificados em folhas de pagamento e não declarados em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Mostra que a omissão total ou parcial de receitas ou lucros auferidos,
remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições
previdenciárias, constitui em tese, crime previsto no art. 337-A do Código Penal
Brasileiro, pelo qual será emitida Representação Fiscal para Fins Penais.

Diz que a empresa foi optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), nos
períodos de 01/01/1997 a 31/03/1999 e 01/01/2005 a 29/06/2007.

O valor lançado importa o montante de R$ 66.278,89 (sessenta e seis mil e
duzentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), consolidado em 21/02/2008.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000536/2008-55

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 36/41,
alegando que para os créditos do período de 01/1998 a 02/2003 foram atingidos pela
decadência de cinco anos, nos termos do art. 146, inciso III, da Constituição Federal e
150, § 4.o, do Código Tributário Nacional (CTN).

Diz que o prazo de dez anos previsto na Lei n.o 8.212/91 é inconstitucional e que
a matéria é de lei complementar.

Considera ser indevida a contribuição ao INCRA, uma vez que a atividade de
restaurante está fora do campo de incidência, bem como não ser beneficiada com tal
contribuição e não faz parte da categoria interessada.

Por fim, requer o cancelamento da notificação para as competências 01/1998 a
02/2003 face à decadência; e o cancelamento da contribuição ao INCRA.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo
foram abordados os seguintes capítulos: a) Decadência; e b) Contribuição ao INCRA.
No capítulo da decadência é esclarecido que do período fiscalizado de 08/1999 a
12/2004 o lançamento efetivamente se concretizou no período 09/1999 a 13/2000 e no período
05/2004 a 13/2004, de modo que a decadência foi declarada no período 09/1999 a 13/2000,
considerando a notificação de lançamento em 27/02/2008.
Ao final, consignou-se que, para o período analisado de 08/1999 a 12/2004,
julgava, por unanimidade de votos, procedente em parte o lançamento para exonerar o crédito no
valor de R$ 43.311,13 (quarenta e três mil trezentos e onze reais e treze centavos), para as
competências 08/1999 a 13/2000, por força da decadência, e manter a exigência no valor de R$
22.967,76 (vinte e dos mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos),
consolidado em 21/02/2008, conforme Demonstrativo Analítico de Débito Retificado (DADR) que
passa a integrar os autos (e-fls. 52/57).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, na
parte em que vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento. Na peça recursal aborda essencialmente o tema da ilegalidade e irresignação contra
a contribuição ao INCRA.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000536/2008-55

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/12/2008, e-fl. 72, protocolo recursal em 14/01/2009,
e-fl. 73, e despacho de encaminhamento, e-fl. 77), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente é
exclusivamente questionando a legalidade da contribuição ao INCRA. Isto porque, o recorrente a
considera indevida por desenvolver atividade de restaurante, fora do campo de incidência da
mencionada contribuição que, ao seu analisar, se destina apenas as atividades rurais, bem como
por não ser beneficiada com tal contribuição e não fazer parte da categoria interessada.
Pois bem. A temática já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
(Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Ora, é pacífico, hodiernamente, que a contribuição para o INCRA, devida por
empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e
8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme já sumulado pelo
STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se
tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000536/2008-55

Naqueles precedentes do STJ especialmente se destacou que a natureza da
contribuição ao INCRA é diversa da natureza das contribuições incidentes sobre a folha de
salários, de modo que se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico, uma
contribuição especial atípica, com finalidade de promover a reforma agrária, através de projetos
e programas vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares, por opção
legislativa. Logo, a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n.o
7.787/89, nem pela Lei n.o 8.212/91, tampouco pela Lei n.o 8.213/91, ainda estando em pleno
vigor. Ora, a supressão da exação para o FUNRURAL (ou a supressão da parcela de custeio do
Prorural) pela Lei n.o 7.787/89 e a unificação do sistema de previdência através da Lei n.o
8.212/91 ou a extinção da Previdência Rural com a unificação dos regimes de previdência na
forma da Lei n.o 8.213/91 não provocou qualquer alteração na parcela destinada ao INCRA.
Aliás, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n.o 977.058/RS, da
relatoria do Ministro Luiz Fux, hoje Presidente do Supremo Tribunal Federal, submetido à
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), publicado no DJe
de 10/11/2008, Tema/Repetitivo n.o 83, firmou entendimento de que “Tese Firmada: A parcela
de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei 7.787/89 e
tampouco pela Lei 8.213/91.”
Lado outro, o fato de a contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta na
atividade econômica do recorrente (empresa urbana) não resulta na exclusão da exigência, pois a
referibilidade direta não é elemento constitutivo das contribuições de intervenção no domínio
econômico.
Por último, eventual discussão sob a ótica constitucional, face ao Tema 495/STF
de Repercussão Geral, questionando, à luz dos artigos 149, § 2.o, III, “a” e 195, I, da
Constituição Federal, se a contribuição de 0,2%, calculada sobre o total do salário dos
empregados (...), destinada ao INCRA, fora, ou não, recebida pela Carta Magna, e qual a sua
natureza jurídica, em face da Emenda Constitucional n.o 33/2001, não é possível de ser
enfrentada neste Colegiado, a teor da Súmula CARF n.o 2, que reza: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.329 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000536/2008-55

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital